Tribunal: TCU
Processo: 000.274/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3602/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar protocolada pelo Deputado Federal Leonardo Monteiro a respeito de possíveis irregularidades no contrato (e seu termo aditivo) celebrado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) com a empresa e-Sales Soluções de Integração Ltda., para realização de projeto piloto do serviço Sedex Hoje Entrega Colaborativa; Considerando que conheci da representação, conclui pela não caracterização dos requisitos para adoção de medida cautelar e determinei diligências para subsidiar a instrução de mérito do processo (peças 11 e 53); Considerando que o contrato em análise tem por finalidade atividades que compõem o objeto social da ECT, desenvolvidas em meio concorrencial privado e com exploração de atividade econômica; Considerando que a não realização de licitação está amparada pelo artigo 28 da Lei 13.303/2016, uma vez que restaram devidamente demonstradas as características particulares da empresa, a oportunidade de negócio definida e específica, bem como a inviabilidade de procedimento competitivo; Considerando que a ECT logrou êxito em demonstrar que o termo aditivo ao contrato foi celebrado com fundamento no Manual de Parcerias Estratégicas (Manpar), elaborado e publicado com vistas a atender à previsão legal de regulamentação, pela estatal, da oportunidade de negócio, conforme artigo 28, § 4o. Considerando a explicitação das etapas de implementação do negócio e ampliação dos serviços às empresas que avançaram na etapa de abordagem da contratação, em observância aos princípios da igualdade e da impessoalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, ratificar o indeferimento da medida cautelar pleiteada, para, no mérito, concluir pela improcedência das irregularidades apontadas, determinar o arquivamento dos autos e dar ciência desta deliberação ao representante, à empresa e-Sales Soluções de Integração Ltda. e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.274/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: E-sales Soluções de Integração Ltda. (07.385.111/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.6. Representação legal: Raphael Ribeiro Bertoni (259.898/OAB-SP), Thiago Araújo Loureiro (28.724/OAB-DF), Vilson Flores dos Santos e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.